Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. A presente execução foi extinta em relação aos servidores DANIEL GOMES DE ANDRADE, DELTON PEREIRA DA SILVA, DJAIRA PAULO CARDOSO, DOMINGAS CARDOSO DOS SANTOS e DARCY DE OLIVEIRA PADILHA (ID: 11978572 e 44086012). O servidor DIMAS LISBOA DA ROCHA foi excluído da presente execução (ID: 11978542). O servidor DIMAS CANDIDO DE SOUZA teve seu crédito inscrito em precatório (ID: 58702630). No ID: 60589028, consta ofício da COORPRE, que noticia o pagamento do precatório n. 0707009-97.2023.8.07.0000, expedido em favor de DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE. Ante o ofício da COORPRE de ID: 60589029, julgo extinta a presente execução em face de DOMINGOS NERIS DOS SANTOS CAVALCANTE. II. No ID: 59382301, o SINDIRETA requereu o prosseguimento do feito, assim como: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes DANIEL MOREIRA XAVIER e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados suplicantes em decisão constante do ID 11978565; b) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos requerentes, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno do requerente para afastar a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 53353741), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 11978535; e, c) a apreciação do pedido de ID 11978488, fixando-se os honorários da presente execução. O DF não se manifestou sobre os pedidos (ID: 59953025). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, os Embargos à Execução n. 0017449-87.2009.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 54267209), tendo fixado o teto de 40 salários-mínimos para a expedição de RPV (ID 54267059). O destaque dos honorários foi autorizado no ID: 11978535, no percentual de 20% (vinte por cento). No ID: 21598386, definiu-se pela aplicação do entendimento fixado no RE 870.947/SE. O saneamento do feito se deu no ID: 11978565. Em relação ao servidor DANIEL MOREIRA foi admitida a habilitação dos sucessores ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER (viúva) e DANIEL MOREIRA XAVIER FILHO nos autos dos Embargos à Execução n. 0017449-87.2009.8.07.0000 - ID 129338860. No tocante ao pedido de fixação dos honorários da execução, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada pela nova legislação processual civil eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos - sucumbência recíproca -, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Ante o exposto: a) fixo os honorários advocatícios da presente execução nos termos da fundamentação supra; b) comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos de DANIEL MOREIRA XAVIER (sucessores ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER - viúva e DANIEL MOREIRA XAVIER FILHO) e DEIA BRAZ BITTENCOURT NINOMIYA, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes, o destaque dos honorários contratuais em 20% deferido no ID: 11978535. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 7 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR